Tribunal: CARF
Processo: 12448.729496/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL PRESENTE NOS AUTOS.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LUCROS. FALTA DE AMPARO NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. TRIBUTAÇÃO PELO IRPF.
São tributáveis os rendimentos recebidos a título de lucros ou dividendos se não é apresentada escrituração que corrobore a existência de resultado contábil a amparar a distribuição ocorrida.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. REQUISITOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
São provas da existência do mútuo: o contrato escrito, registrado em cartório à época do negócio, o fluxo financeiro da moeda e a quitação do valor do empréstimo pelo mutuário, ônus probatório que compete ao contribuinte. Na falta de provas, caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras.
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE A DEPENDER DO JULGADOR.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar prescindíveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729496/2016-01
ACÓRDÃO
2201-012.080 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE RICARDO LOMBARDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL PRESENTE NOS AUTOS.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LUCROS. FALTA DE AMPARO NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. TRIBUTAÇÃO
PELO IRPF.
São tributáveis os rendimentos recebidos a título de lucros ou dividendos
se não é apresentada escrituração que corrobore a existência de resultado
contábil a amparar a distribuição ocorrida.
OPERAÇÃO
DE
MÚTUO.
REQUISITOS.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
São provas da existência do mútuo: o contrato escrito, registrado em
cartório à época do negócio, o fluxo financeiro da moeda e a quitação do
valor do empréstimo pelo mutuário, ônus probatório que compete ao
contribuinte. Na falta de provas, caracterizam-se omissão de rendimentos
os valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.080 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729496/2016-01
2
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE A DEPENDER DO
JULGADOR.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias e diligências, quando
entendê-las necessárias, podendo indeferir aquelas que considerar
prescindíveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração (fl. 371 a 378) de IRPF Ano-Calendário 2011 relativo à
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fl. 344 a 370), o contribuinte e sua esposa,
Lenice Menezes Bandeira Lombardi, foram regularmente intimados a prestar as informações
necessárias para determinar a origem dos valores identificados em suas contas bancárias. Após
sucessivas intimações e prestações de contas, assim como diligência nas empresas AJES Comércio
e Representações LTDA e Estrela da Bonfim Comércio e Representações LTDA, foi lavrado o auto.
Na Impugnação (fl. 391 a 404), o contribuinte alegou, preliminarmente, nulidade
por cerceamento de defesa, em razão de insuficiência das informações contidas no Auto de
Infração. No mérito, inexistência de omissão de rendimentos. Para tanto, alega que:
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.080 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729496/2016-01
3
a) Teria havido distribuição de lucros acumulados para sua esposa no ano de 2011;
b) A reconstituição da sua contabilidade teria sido feita de forma correta, e os
documentos gerados seriam válidos para comprovar suas alegações;
c) Parte dos depósitos realizados em favor de sua esposa trataria de pagamentos
por conta e ordem de despesas da empresa AJES Comércio e Representações LTDA;
d) Há mútuo entre a empresa Estrela da Bonfim e o Impugnante.
e) Subsidiariamente, suscitou a inexigibilidade de IRPF sobre o montante autuado,
eis que a esposa do impugnante faria jus à parte dos lucros da empresa; e requereu também a
conversão do julgamento em diligência para a produção de prova pericial documental.
A 11a Turma da DRJ/RJO julgou, na sessão de 14/08/2018, o recurso do contribuinte
conjuntamente com o de sua esposa (Processo administrativo n. 12448-729.500/2016-22, negado
provimento em 1a instância). Em decorrência disso, foi prolatado o Acórdão n.o 12-100.250 (fl.
758 a 773), no qual a autoridade administrativa decidiu pela improcedência da impugnação, tendo
em vista que:
a) O Auto de Infração e os anexos suprem satisfatoriamente o requisito de
motivação do ato administrativo de lançamento;
b) Por determinação legal, há a presunção de que, não comprovada a origem dos
recursos, resta comprovada a aquisição de renda omitida à declaração, fato gerador do art. 43 do
CTN (fl. 764);
c) A distribuição de lucros da empresa AJES Comércio e Representações LTDA
ocorreu em 2010, e não em 2011;
d) Não houve distribuição de lucros em 2011, conforme depoimento da esposa do
interessado, Lenice Menezes Bandeira Lombardi. Na oportunidade, ela ressaltou que os
pagamentos realizados no ano de 2011 se referiam ao lucro do ano de 2010 (fl. 254);
e) A documentação contábil que objetivava provar que tal distribuição teria
acontecido em 2010 foi afastada, pois Lenice Lombardi teria admitido que a contabilidade era
precária (fl. 766), a ponto de se ver obrigada a contratar uma consultoria contábil especializada, a
qual constatou que a contabilidade não refletia os fatos e deveria ser refeita;
f) Além disso, consta na DAA de Lenice Lombardi que os valores foram recebidos
ainda em 2010, e não em 2011 (fl. 767);
g) Os pagamentos por conta e ordem de despesas da empresa AJES Comércio e
Representações LTDA não restaram caracterizados por falta de comprovação (fl. 769);
h) Ainda sobre os pagamentos por conta e ordem, ressaltou-se no julgamento que
não deve haver confusão patrimonial entre o patrimônio da empresa e o dos sócios;
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.080 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729496/2016-01
4
i) O contrato de mútuo não foi caracterizado (fl. 770). Entendeu-se que a quitação
do valor emprestado é imprescindível para caracterizar o contrato de mútuo, de forma que os
instrumentos formais não são suficientes para determinar a natureza jurídica da operação; e a
autuação foi coerente, na medida em que empregou o mesmo critério (a quitação do contrato de
mútuo) para caracterizar os empréstimos realizados pela AJES Comércio e Representações Ltda e
descaracterizar os realizados pela Estrela da Bonfim;
j) Não é possível enquadrar (não há previsão legal) os valores de origem não
comprovada como distribuição de lucros da empresa em favor do autuado e de sua esposa (fl.
770);
k) As inconsistências e imperfeições contábeis da escrituração da empresa não
permitem acolher a tese de que os depósitos efetuados correspondem a rendimentos isentos de
imposto de renda na pessoa física, decorrentes de lucros apurados e distribuídos pela Ajes
Comércio e Representações Ltda;
l) Por fim, foi indeferido o pedido de perícia por ser considerado que os
pressupostos fáticos e jurídicos presentes nos autos foram suficientes para a formação da livre
convicção da autoridade julgadora (fl. 771).
Cientificado da decisão em 10/09/2018 (fl. 778), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 09/10/2018 (fl. 782). Nele, o contribuinte traz as mesmas alegações da 1a instância:
Nulidade por cerceamento de defesa; Inexistência de omissão de rendimentos;
Existência de distribuição de lucros acumulados; Adiantamento para pagamento de despesas por
conta e ordem; Validade do mútuo realizado com a empresa Estrela da Bonfim. Subsidiariamente,
que parte dos valores deveria ser considerada como distribuição de lucros; e Conversão do
julgamento em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Cientificado da decisão em 10/09/2018 (fl. 778), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 09/10/2018 (fl. 782). Atesto, portanto, a tempestividade da peça recursal.
2. Cerceamento de defesa. Validade da contabilidade.
O Recorrente aduz que houve falha no preenchimento dos elementos formais do
auto de infração, além de insuficiência no detalhamento do Termo de Verificação Fiscal.
Indicou que, apesar de o auditor ter apontado “uma série de inconsistências” para
justificar a total desconsideração da escrita contábil, limitou-se a dar um único exemplo de
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.080 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729496/2016-01
5
inconsistência contábil, sem ter indicado quais normas brasileiras de contabilidade teriam sido
violadas.
Indicou também que a alegação da DRJ teria mantido a autuação sob o fundamento
de que o contribuinte sabia os fatos que lhe eram imputados por conta da indicação dos
dispositivos legais violados, e esse não seria motivo suficiente para lhe oportunizar a defesa.
O Recorrente defende que o auto de infração deveria ser cancelado integralmente
em razão da falta de indícios de inidoneidade das provas juntadas aos autos, haja vista que a
presunção prevista no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996 não se sustentaria diante de prova
apresentada pelo contribuinte. Na oportunidade, reconhece que o auditor não taxou as provas
como inidôneas, mas, por tê-las desconsiderado, o efeito prático seria o mesmo.
O Recorrente sustenta que a escrita contábil da empresa Ajes seria idônea e hábil
como meio de prova, indicando que, se assim não o fosse, não teria sido registrada no órgão
competente sem maiores ressalvas. Segundo ele, também teriam sido ignoradas, pelo auditor, as
notas fiscais apresentadas pela empresa, que demonstrariam um longo intervalo de tempo entre a
data do faturamento e a do efetivo pagamento.
Ao mencionar que a DRJ rechaçou a validade da escrita contábil ao verificar o
descompasso dela com a Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Recorrente, indicou que a escrita
inicial apontou dados que não correspondiam a realidade e que já haviam sido corrigidos na nova
contabilidade. Quanto às informações contidas na Declaração de Ajuste Anual (DAA), indicou que
não seria mais possível realizar a sua retificação quando da nova contabilidade, razão pela qual
haveria o descompasso.
O Recorrente equivoca-se ao indicar que a autoridade administrativa, quando
lavrou do Auto de Infração, deveria ter apontado as normas de contabilidade que teriam sido
violadas. A análise foi realizada levando em conta diversos meios de prova, dentre eles, mas não
somente, a escrituração contábil. As inconsistências já foram indicadas no Termo de Verificação
Fiscal e no acórdão da DRJ, bem como são reforçadas pelo depoimento da própria esposa do
Recorrente, principal quotista da empresa AJES Comércio e Representações LTDA.
Ao atender intimação fiscal, Lenice Lombardi respondeu expressamente em
29/05/2015 (fl. 254) que o pagamento realizado no ano-calendário de 2011 se referiria, em
verdade, ao suposto lucro apurado em 2010. Não foi a primeira vez que ela teria afirmado isso,
como se extrai de trecho de sua própria autoria:
(fl. 254) A aludida reintimação tem o seguinte escopo:
1. Informar se no ano-calendário de 2011 houve distribuição de lucros. Em caso
afirmativo, identificar os beneficiários e o montante que coube a cada um, bem
como a que período se refere. Apresentar, também, cópias das folhas dos livros
Diário e Razão que contêm os termos de abertura e encerramento devidamente
registrados no órgão competente e os lançamentos dos lucros distribuídos,
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.080 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729496/2016-01
6
demonstrativo de apuração do resultado do período e cópia da documentação
comprobatória da efetiva transferência de valores à sócia majoritária."
Diante da solicitação acima transcrita, a Requerente pede venia para reiterar as
informações constantes da manifestação apresentada em 06.05.2015, no
sentido de que não houve distribuição de lucros relativos aos resultados apurados
no ano-calendário de 2011. Cabe ressaltar, no entanto, que o pagamento
realizado no ano-calendário de 2011 referiu-se ao lucro apurado no ano-
calendário de 2010. (grifos meus).
Dessa forma, não subsiste o argumento de que a autuação deveria ser afastada pela
alegada impossibilidade de retificação da DAA de Lenice Lombardi. Mesmo que a DAA não fosse
considerada, o depoimento de Lenice Lombardi é contundente ao indicar que os lucros
corresponderiam, em verdade, ao exercício de 2010, o que vai de encontro ao que consta na
contabilidade refeita da AJES.
Esse ponto, somado ao fato de que a contabilidade da empresa somente foi refeita
após a intimação fiscal, além de toda a análise probatória, configuram fundamento suficiente para
lastrear a autuação. A presunção presente no art. 42 da Lei n. 9.430/1996 somente pode ser
afastada por meio da apresentação de prova hábil e idônea, o que não foi feito, como indica o
depoimento acima mencionado. É ver a literalidade do texto legal:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (...)
A alegação de cerceamento do direito de defesa reflete tão somente a insatisfação
do Recorrente a respeito do resultado da análise probatória, não se fazendo presentes as
hipóteses legais a esse respeito, notadamente quanto ao art. 142 do CTN e ao art. 59 do Decreto
n. 70.235/1972.
O contribuinte teve ciência do teor de suas acusações a todo momento do processo
administrativo, tendo sido convidado a auxiliar a Fiscalização a elucidar os fatos. Não tendo
comprovado a origem dos rendimentos mesmo após diversas intimações para fazê-lo,
improcedentes as alegações de nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, e, no
mérito, mantida a autuação por falta de comprovação da origem dos depósitos bancários.
3. Movimentação de valores de pessoa jurídica: Distribuição de lucros acumulados
e Adiantamento para pagamento de despesas por conta e ordem.
Ao defender que parte dos valores depositados corresponderiam a pagamentos por
conta e ordem, o Recorrente indicou inexistir vedação legal à conduta e juntou uma tabela que
indicaria os pagamentos realizados (fl. 793). Ao mesmo tempo, consignou que o Acórdão de
primeira instância não teria infirmado que os pagamentos foram realizados pela esposa do
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.080 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729496/2016-01
7
Recorrente, e somente teria mantido a tributação por não ter identificado a natureza dos
depósitos realizados pela empresa.
O Recorrente requereu que fosse considerada a presunção de que parte dos valores
depositados corresponderiam a distribuição de lucros da AJES (fl. 798), levando-se em conta o
direito que a esposa do Recorrente teria em razão de sua participação no quadro societário da
companhia.
Para tanto, mencionou jurisprudência que atesta a possibilidade de distribuição de
lucro em montante superior ao que serviu de cálculo para o IRPJ e para a CSLL, desde que
comprovada sua existência por meio de contabilidade regular.
Reforçou o argumento indicando que a Fiscalização reputou como verídicas partes
das informações da DAA da Recorrente e, em razão disso, deveria considerá-la verídica por
completo, de forma que haveria menção expressa a um crédito no valor de R$ 1.300.000,00
relativo a lucros da Ajes a serem pagos em 2011, o que teria efetivamente acontecido, como se
poderia verificar do extrato juntado aos autos.
Arrematou indicando que a comprovação não teria se dado por meio de
presunções, mas sim a partir dos documentos juntados aos autos.
De fato, não há vedação legal para que seja realizada operação legítima de
pagamento por conta e ordem. Porém, o que está sob análise aqui é a comprovação de que as
alegações estão lastreadas em uma operação legítima, e não em uma tentativa de dissimular
pagamentos que não foram oferecidos à tributação.
Como já exposto, apesar das sucessivas intimações, o Recorrente não logrou êxito
em comprovar a origem dos depósitos bancários, o que também vale para os valores apontados
como pagamentos por conta e ordem. Isso porque, como bem delineado pelo Acórdão da DRJ (fl.
768), apesar de os valores terem se originado na AJES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, a
comprovação de sua natureza se restringiu a meras observações na tabela colacionada (fl. 398).
Quanto à possibilidade de distribuição de lucro em montante superior ao que serviu
de cálculo para o IRPJ e para a CSLL, como apontado pelo Recorrente, tal evento demanda que os
valores creditados correspondam, de fato, a uma distribuição de lucros.
Do pedido, o que se constata é que o Recorrente almeja que seja presumida a
distribuição de lucros. É ver de trecho do seu Recurso Voluntário:
(fl. 798) III.2.2. INEXIGIBILIDADE DE IRPF SOBRE O VALOR INTEGRAL DOS
DIVIDENDOS 66. Ainda que nenhum dos argumentos e provas até agora
apresentados prospere, o que somente se menciona por hipótese, é fato que o
auto de infração não seria integralmente devido. Isto porque, sendo a Ajes uma
empresa optante pelo lucro presumido, ainda que a sua contabilidade não
merecesse fé, seria passível de distribuição à esposa do Recorrente o resultado da
aplicação do coeficiente de presunção de lucro (8%) ao total das receitas
auferidas no período, na proporção de sua participação no capital da sociedade.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.080 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729496/2016-01
8
Se não é possível afastar da tributação a omissão de rendimentos derivada de
eventos cuja natureza é questionada por meio de prova precária, com menos razão seria possível
suplantar o lançamento com fundamento numa presunção que não encontra amparo na
legislação. Este Conselho entende que são tributáveis os rendimentos recebidos a título de lucros
ou dividendos se não é apresentada escrituração que corrobore a existência de resultado contábil
a amparar a distribuição ocorrida.
Veja-se o Acórdão n. 2402-012.920, Conselheiro Relator Marcus Gaudenzi de Faria,
julgado em 05/12/2024:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2014,
2015, 2016, 2017 NULIDADE DO LANÇAMENTO. Comprovado que o procedimento
fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar a tese de
cerceamento de defesa e nem de nulidade do Lançamento. No que tange à
alegado bis in idem, tratado em análise de mérito por se confundir com o tema
Recebimento de Rendimentos. RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS. LUCROS.
DEMONSTRAÇÃO. São tributáveis os rendimentos recebidos a título de lucros ou
dividendos se não é apresentada escrituração que corrobore a existência de
resultado contábil a amparar a distribuição ocorrida. (...)
Considerando-se, então, que a documentação apresentada não restou apta e
suficiente a demonstrar a existência da distribuição de lucros pretendida – por óbvio, dado que o
contribuinte busca uma presunção a seu favor não prevista na legislação – deve ser mantida a
autuação sobre a integralidade do montante.
4. Validade do mútuo realizado com a empresa Estrela da Bonfim.
O Recorrente argumenta que seria possível comprovar a natureza jurídica dos
contratos de mútuo por meio dos instrumentos particulares juntados aos autos. Desta forma,
conclui que a Fiscalização teria incorrido em critérios diferentes para as mesmas situações, pois
teria invalidado os contratos celebrados com a empresa Estrela da Bonfim, enquanto teria
validado os contratos celebrados com a empresa Ajes.
Indicou também que o critério adotado para a distinção entre os contratos
celebrados com as duas empresas, notadamente a quitação do contrato, não é adequado para
determinar a natureza jurídica dos depósitos em análise, de forma que a Fiscalização deveria se
ater aos instrumentos particulares mencionados.
Entende o Recorrente que a realização do contrato de mútuo não é prejudicada
pela ausência de quitação do débito. Os pressupostos necessários para validade do contrato são
agente capaz, objeto lícito, determinado ou determinável e, quando existente, forma prescrita ou
não defesa em lei. No presente caso, todos os pressupostos necessários para validade e eficácia do
contrato de mútuo apresentado se encontram preenchidos.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.080 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729496/2016-01
9
A posição que tenho adotado em meus votos é a de que a análise é eminentemente
probatória. Isto porque a alegação do contrato de mútuo é rotineiramente rechaçada neste
Conselho, dado que, com raras exceções (vide Acórdão n. 2101-00.932, em Sessão de 09/02/2011,
em que a exigência de contrato escrito entre irmãos foi mitigada – exigiu-se unicamente a
indicação dos valores do mútuo nas declarações de ajuste anual do mutuante e do mutuário), a
exigência do CARF quanto a este instrumento é rigorosa.
Discordo quanto a existência de um rol legal taxativo das exigências do contrato de
mútuo, como escrito pelo Recorrente, posto que o fato analisado sob o prisma da fiscalização não
é sobre a legalidade do contrato em si, mas sim se serve para justificar a entrada dos valores sem a
respectiva tributação.
O que ajuda a formar a convicção do julgador são os índices que apontam a
realidade do mútuo, para além do mero contrato registrado. São eles:
a) Contrato de mútuo escrito, registrado em cartório, à época do negócio, com data
da disponibilidade de valores, prazo final para devolução de valores, taxa de juros não inferior à
captação dos recursos no mercado financeiro;
b) Fluxo financeiro da moeda, comprovado pela efetiva transferência dos valores
envolvidos. É dizer, comprovação de que os recursos foram entregues.
c) Quitação do valor do empréstimo pelo mutuário para a conta do mutuante. Se
dação em pagamento, com título dotado de liquidez e exigibilidade.
Todos estes índices são colhidos através das várias ocorrências constantes dos
julgados do CARF.
Considerando que a ausência de quitação do contrato de mútuo é fato inconteste
nos autos, como indica o próprio Recorrente em seu Recurso Voluntário (fl. 797), e que não houve
contrato registrado em cartório à época (fl. 88, 91 e 92), não se verifica a operação como sendo
integrante de um contrato de mútuo legítimo.
Desta forma, os depósitos relacionados aos contratos de mútuo não tiveram sua
origem comprovada.
5. Conversão do julgamento em diligência.
O Recorrente requereu a conversão do julgamento em diligência para que fosse
realizada prova pericial (fl. 771).
Consoante com a prescrição do art. 18, caput do Decreto n. 70.235/1972, a
autoridade administrativa pode dispensar a realização de diligências e perícias quando entender
que a realização delas é prescindível.
Este entendimento foi formalizado de forma vinculante na Súmula CARF n. 163:
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.080 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729496/2016-01
10
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Considerando que os autos estão municiados de farta documentação, bem como foi
oportunizado ao Recorrente e aos envolvidos, notadamente a sua esposa e a empresa AJES
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, oportunidade de apresentação de documentação
complementar por meio das sucessivas intimações realizadas no procedimento fiscalizatório, é
desnecessária a realização de perícia neste momento processual.
6. Demais temas tratados em 1a instância.
O contribuinte repete todos os temas já discutidos em 1a instância. Neles, concordo
integralmente com o resultado da decisão de piso. Especialmente:
a) O Auto de Infração e os anexos suprem satisfatoriamente o requisito de
motivação do ato administrativo de lançamento; por determinação legal, há a presunção de que,
não comprovada a origem dos recursos, resta comprovada a aquisição de renda omitida à
declaração, fato gerador do art. 43 do CTN;
b) A distribuição de lucros da empresa AJES Comércio e Representações LTDA
ocorreu em 2010, e não em 2011; não houve distribuição de lucros em 2011, conforme
depoimento da esposa do interessado, Lenice Menezes Bandeira Lombardi. Na oportunidade, ela
ressaltou que os pagamentos realizados no ano de 2011 se referiam ao lucro do ano de 2010;
c) A documentação contábil que objetivava provar que tal distribuição teria
acontecido em 2010 foi afastada, pois Lenice Lombardi teria admitido que a contabilidade era
precária, a ponto de se ver obrigada a contratar uma consultoria contábil especializada, a qual
constatou que a contabilidade não refletia os fatos e deveria ser refeita; além disso, consta na DAA
de Lenice Lombardi que os valores foram recebidos ainda em 2010, e não em 2011;
d) Os pagamentos por conta e ordem de despesas da empresa AJES Comércio e
Representações LTDA não restaram caracterizados por falta de comprovação; ainda sobre os
pagamentos por conta e ordem, não deve haver confusão patrimonial entre o patrimônio da
empresa e o dos sócios;
e) O contrato de mútuo não foi caracterizado. A quitação do valor emprestado é
imprescindível para caracterizar o contrato de mútuo, de forma que os instrumentos formais não
são suficientes para determinar a natureza jurídica da operação; e a autuação foi coerente, na
medida em que empregou o mesmo critério (a quitação do contrato de mútuo) para caracterizar
os empréstimos realizados pela AJES Comércio e Representações Ltda e descaracterizar os
realizados pela Estrela da Bonfim;
f) Não é possível enquadrar (não há previsão legal) os valores de origem não
comprovada como distribuição de lucros da empresa em favor do autuado e de sua esposa; As
inconsistências e imperfeições contábeis da escrituração da empresa não permitem acolher a tese
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.080 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729496/2016-01
11
de que os depósitos efetuados correspondem a rendimentos isentos de imposto de renda na
pessoa física, decorrentes de lucros apurados e distribuídos pela Ajes Comércio e Representações
Ltda;
g) Por fim, foi indeferido o pedido de perícia por ser considerado que os
pressupostos fáticos e jurídicos presentes nos autos foram suficientes para a formação da livre
convicção da autoridade julgadora.
7. Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 817
DF CARF MF
Original